Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728392-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 215 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Roseli Cassano Borella contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0737086-52.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside em saber se os efeitos da decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça são retroativos (ou não). Eis o teor da decisão ora revista: Advirto a executada que a gratuidade de justiça deferida (ID 241224342) possui efeito prospectivo (ex nunc), não atingindo custas e honorários anteriormente fixados. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO. CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. COMISSÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO. (CC, ART. 726). (...) 4. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. (Grifei) (...) (Acórdão 2003104, 0705255-33.2022.8.07.0008, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Não obstante, ao credor para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, volvam os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “requereu a gratuidade de justiça em sua primeira manifestação nos autos do cumprimento de sentença, preenchendo os requisitos legais e juntando comprovantes de sua hipossuficiência financeira”; (b) “não pode prosperar a conclusão judicial de que a agravante ainda responde por valores devidos a título de honorários de sucumbência e custas anteriores, pois tais encargos foram atingidos pela gratuidade deferida desde a primeira manifestação processual da executada”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer os efeitos ex tunc da gratuidade de justiça deferida à agravante”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a condenação da ora agravante em custas e honorários sucumbenciais teria sido consignada em sentença prolatada em 22.10.2024 (id 215295231) com trânsito em julgado em 21.11.2024 (id 2182589450); (b) em 22.5.2025, a devedora, na fase de cumprimento de sentença, teria apresentado impugnação à penhora (id 236812202); (c) em 23.5.2025, teria apresentado pedido de gratuidade de justiça (id 236887198); (d) em 05.6.2025, teria sido rejeitada a impugnação à penhora e indeferido o pedido de gratuidade de justiça (id 238017839); (e) em 05.7.2025, em sede de aclaratórios teria sido concedido os benefícios da gratuidade de justiça a parte devedora (id 241224342). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão impugnada estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dado que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. Requisitos caracterizadores da posse. AUSÊNCIA. Reconvenção. Comunicação de crime. Exercício regular de direito. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. 1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor reconvindo não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 2. A teor do disposto no art. 561, do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ônus dos quais o autor reconvindo não se desincumbiu. 3. Cediço que a comunicação à autoridade policial de crime com a consequente instauração de ação penal não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 2013962, 0715158-45.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que indeferiu aos Executados a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. II. Questão em discussão. 2. A concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. III. Razões de decidir. 3.1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada. 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada para deferir a gratuidade de justiça aos Executados, sem efeitos retroativos. Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e não possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 718184-09, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.22.08.2024 e AGI 0703402-42, Rel. Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024. (Acórdão 2013888, 0709265-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator